Tribunal: TJPA
Processo: 0803742-72.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803742-72.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: OSMAR ALVES DE AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE DESBLOQUEIO DE VALORES INFERIORES A QUARENTA (40) SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE.
DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO.
PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
POR UNANIMIDADE.

1.
Insurgência contra decisão que determinou o
desbloqueio dos valores penhorados em excesso na conta do executado (R$ 3.820,00 em conta-salário).

2. Salvo se comprovada má-fé, abuso ou fraude, revestem-se de impenhorabilidade os valores inferiores a 40 salários mínimos poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda (art. 833, X, do CPC/15). Necessidade de se estabelecer limites à satisfação da execução.

3.
In casu, há elementos nos autos que evidenciam a origem dos valores liberados pela decisão recorrida (extratos bancários e contracheques acostados ao processo eletrônico), recebidos a título de salário, cuja penhora poderá atingir a dignidade e a subsistência do devedor.

4.Conforme ordem judicial de bloqueio de valores constante à Id. 1739819 - Pág. 2/3 (Bacenjud), o Juízo a quo solicitou o bloqueio da importância de R$ 445.842,00, no entanto, por insuficiência de saldo, a diligência foi cumprida parcialmente, sendo efetivado o bloqueio apenas do saldo remanescente equivalente à R$ 6.341,87, dos quais R$ 3.820,00 possuem natureza salarial.

5. Não tendo o agravante demonstrado a prática de abuso, má-fé ou fraude por parte do agravado, não há como afastar a regra de impenhorabilidade da quantia bloqueada, sendo forçoso a manutenção do entendimento exarado na origem.

6.
Agravo de Instrumento conhecido e não provido
. Por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 (treze) à 20 (vinte) de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº
0803742-72.2019.8.14.0000
-PJE) interposto por ESTADO DO PARÁ
contra OSMAR ALVES DE AGUIAR
, diante da decisão prolatada pelo Juízo da 6º Vara Cível da Comarca de Santarém/PA, nos autos da
Execução Fiscal nº,
(processo nº
0008164-83.2004.8.14.0051
).

A decisão recorrida (Id. 1739819 - Pág. 1) teve a seguinte conclusão:

(...)

Dessa feita, DEFIRO PARCIALMENTE o petitório, uma vez que nem todos os valores bloqueados são impenhoráveis. Determino o desbloqueio do numerário em excesso.”

(...)

Em suas razões (Id 1739407), o agravante aduz a impossibilidade de liberação de valores se não houver comprovação de sua origem, alegando a existência de transferências bancárias de valores superiores àqueles que foram penhorados na conta do executado, além dos valores recebidos a título de salário.

Sustenta que devem ser mantidos integralmente os valores bloqueados inicialmente, argumentando que o agravado não teria prejuízos de caráter permanente, inexistindo violação ao princípio da manutenção do mínimo existencial.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo
para sustar
os efeitos da decisão recorrida
,
e, no mérito, requer o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
2275308
).

Inconformado, o Agravante interpôs Agravo Interno ( Id. 2466583 ).

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

(Id.

2571986).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento.

A questão em análise consiste em verificar se há elementos para modificar a decisão que determinou o
desbloqueio dos valores de origem salarial penhorados na cont
a do executado, na importância de R$ 3.820,00 (três mil, oitocentos e vinte reais).

Na situação ora analisada, o recorrente alega a existência de diversas movimentações de débitos e créditos na conta bancária do agravado, que totalizam o montante de R$ 3.910,00, cujos saldos seriam superiores ao percebimento do seu salário, assim como, pugna pela penhora integral da importância inicialmente bloqueada, alegando a impossibilidade de liberação de numerário cuja origem não teria sido comprovada.

No entanto,
importante atentar os valores liberados pela decisão recorrida
(extratos bancários e contracheques acostados ao processo eletrônico -Id 1739820 ), recebidos a título de salário, cuja penhora, a princípio, poderá atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família.

Conforme ordem judicial de bloqueio de valores constante à Id. 1739819 - Pág. 2/3 (Bacenjud), o Juízo a quo solicitou o bloqueio da importância de R$ 445.842,00, no entanto, por insuficiência de saldo, a diligência foi cumprida parcialmente sendo efetivado o bloqueio apenas do saldo remanescente equivalente à R$ 6.341,87, dos quais R$ 3.820,00 possuem natureza salarial.

A penhora representa aparente contrariedade ao que preceitua o art. 833, X, do CPC/15, que versa sobre a dignidade da subsistência do executado, a conferir:

São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

(...)

Como se observa, visando proteger o patrimônio mínimo do executado e de se estabelecer limites à satisfação da execução, determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial.

Segundo
orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,
para viabilizar seu sustento digno e de sua família, sob o manto da impenhorabilidade, pode o devedor poupar valores no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.

Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIA. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial.2.
São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2ª Seção. 3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC.
4. Agravo interno no recurso especial não provido.

(AgInt no REsp 1795956/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, REPDJe 29/05/2019, DJe 15/05/2019). Grifo nosso.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA - ATIVOS FINANCEIROS. BLOQUEIO ON-LINE. IMPENHORABILIDADE. CONTA-POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC/1973. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
São impenhoráveis os valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta-corrente
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 949.813/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 13/04/2018). Grifo nosso.

Logo, considerando que o agravante não comprovou a prática de abuso, má-fé ou fraude por parte do agravado, não há como afastar a regra de impenhorabilidade da quantia bloqueada, sendo forçoso a manutenção do entendimento exarado na origem.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Agravante.

PRI.

Oficie-se no que couber.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

Belém, 13 de julho de 2020

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/07/2020